Tribunal: TJMT
Processo: 0008146-80.2015.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008146-80.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Poluição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (APELANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATIVIDADE AGRÍCOLA POTENCIALMENTE POLUIDORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – REJEITADOS – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985– RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

2. A responsabilidade em reparar o dano ambiental é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR e/ou Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

3. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do
quantum.

4. À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “
havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados
”

5. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e POR CENI ANTÔNIO FERONATTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Ceni Antônio Ferronatto, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida, a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de 37.200,00, corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação da sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (19/05/2008), de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (Id. 126923695 - Pág. 1 a 126923697 - Pág. 3).

Aduz o apelante, ora
Ministério Público do Estado de Mato
Grosso
, que o lucro auferido pela parte, nos últimos 12 (doze) anos, foi bastante alto, de modo que a atividade ilícita de plantação de soja e outros produtos mostrou-se bastante vantajosa para a parte apelada. Assim, o valor aplicado pelo magistrado de piso, a título de dano moral coletivo mostra-se bastante abaixo do indicado na reparação dos danos causados.

Alega que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop/MT deverá ser o beneficiário do recurso a ser recebido.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada, de modo a proceder com: 1) A majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral difuso, igualando-se ao
quantum
indicado na petição inicial (R$ 93.000,00); 2)
A destinação da indenização ao Município de Sinop — FAMUS
. (Id.
126926662 - Pág. 3
)
.

O
Ceni Antonio Feronatto
,
no recurso de apelação interposto, alega que solicitou a Licença Ambiental Única (LAU), o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

Afirma que o autor da ação deveria comprovar a existência de dano moral coletivo
pela violação formal à ordem pública e não apenas justificá-la pela falta de uma formalidade.

Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso para reformar a sentença proferida
julgando improcedente o pedido.

(Id.
126926655 - Pág. 1/7
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Ceni Antonio Feronatto

apresentaram Contrarrazões aos recursos interpostos, oportunidades nas quais rechaçam os argumentos expendidos pelas partes contrárias, e pugnam pelo desprovimento dos apelos. (Ids. 74006976 e 74006979).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
a fim de que seja parcialmente reformada a sentença recorrida, para julgar procedentes todos os pedidos contidos na inicial, fixando valor pecuniário pelo dano moral difuso acima do estabelecido pelo Magistrado de piso, nos moldes como requerido, e desprovimento do recurso de apelação de
Ceni Antonio Feronatto
. (Id. 126926675 - Pág. 1/8)

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Posto isto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para Condenar o requerido, a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de 37.200,00, corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.o 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (19/05/2008), de acordo com o previsto na sumula n.o 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.o 7.347/1985
.

Sem custas a pagar ou a ressarcir (art. 18 da Lei n.° 7.347/1985).

Sem honorários advocatícios, uma vez que o Ministério Publico restou vencedor da demanda, não podendo ser-lhe destinada a sucumbência (art. 128, § 5. °, inciso II, alínea a, da Constituição Federal).

Se interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, Intime-se a parte contraria para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4. °, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se.

Se nada for requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se.

P. I. C
.”

Nas razões do apelo
,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduz
, que o lucro auferido pela parte, nos últimos 12 (doze) anos, foi bastante alto, de modo que a atividade ilícita de plantação de soja e outros produtos mostrou-se bastante vantajosa para a parte apelada. Assim, o valor aplicado pelo magistrado de piso, a título de dano moral coletivo mostra-se bastante abaixo do indicado na reparação dos danos causados.

Alega que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop/MT deverá ser o beneficiário do recurso a ser recebido.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada, de modo a proceder com: 1) A majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral difuso, igualando-se ao
quantum
indicado na petição inicial (R$ 93.000,00); 2)
A destinação da indenização ao Município de Sinop — FAMUS
.

Já
a parte apelante CENI ANTÔNIO FERONATTO, nas razões do recurso interposto, aduz-se que no mesmo ano em que foi autuado (2008), contratou um profissional habilitado e postulou junto a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), a competente Licença Ambiental com Pedido de Retificação/Compensação e PRAD da área em questão, conforme se verifica pelo Protocolo no 288291/2008 de 29/05/2008. Com isso, argumenta que resta demonstrada a sua boa-fé, atendendo aos preceitos legais de interesse ambiental.

Alega que o agente fiscal, desprezou os supracitados documentos apresentados quando da notificação no 516831-B, oportunidade em que postulou a concessão de prazo para regularização, caso fosse encontrado prejuízos na área.

Sustenta que fez o CAR – CADASTRO AMBIENTAL RURAL, junto a SEMA, cuja regularização foi expedida sob o no 28444/2014, e posteriormente migrada para o SICAR, nos termos da Portaria 441 de 23 de setembro de 2014, e ainda o TAC — Termo de Ajustamento de Conduta no 11493/2014, sendo tal providência prevista no Novo Código Florestal.

Afirma que lhe foi concedida a Licença para o Exercício da Atividade Rural, conforme a APF no 6869/2020, emitida em 22/01/2020.

Argumenta que, diante dos fatos narrados não há que se falar em dano moral coletivo pela falta de licenciamento ambiental, até porque afigura-se infração meramente formal. Significa dizer que o simples fato de não haver licença ambiental não se presume a existência de dano a ser reparado.

Por fim, requer o provimento do apelo, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Ao que se depreende dos autos, a Ação Civil Pública foi deflagrada em 19/06/2015, ao argumento que o Requerido
exerceu atividade de agricultura, potencialmente poluidora, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Cunhatay, localizada no município de Sinop/MT, com área total de 363 hectares, conforme matrícula 1.304, de propriedade do requerido Ceni Antônio Ferronato, de modo que busca o
Parquet
na inicial, a responsabilização do infrator pelos danos civis causados, os danos morais ambientais e recomposição da área atingida.

Ressalta-se, que o Requerido foi autuado em 19/05/2008 pelos fiscais do IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, pela prática do fato delituoso capitulado no art. 60 da Lei 9.605/98, crime este para o qual o preceito secundário da norma, impõe pena de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa, ou ambas cumulativamente, sendo, pois, de menor potencial ofensivo.

Em operação fiscalizatória realizada pelos fiscais da IBAMA foi lavrado o Auto de Infração no 505007-D (Id. 74001478 - Pág. 1), Embargos de Interdição no 444327 e seu respectivo relatório (Id. 74001478 - Pág. 3/5), indicando que agentes do IBAMA, em operação realizada na Fazenda Cunhatay- Sinop/MT,
identificaram

desmate de 127, 517 has de reserva legal com vistas à atividade de agricultura,

em tese, tipo previsto no artigo 50, da Lei 9.605/19, sem a Licença Ambiental Única (L.A.U),
portanto, em desacordo com a legislação ambiental vigente.

Consta do Relatório do IBAMA:

“O autuado Sr. Ceni Antônio Ferronato foi notificado em 30 de abril de 2008, para apresentar ao IBAMA/SINOP/MT as documentações legais da propriedade denominada Fazenda Cunhatay—Sinop—MT.

Passou-se o prazo estipulado na notificação n° 516831/B, onde houve atendimento da mesma.

Foi feita a conferência das documentações solicitadas e foi constatado a não apresentação da Licença Ambiental Única (L.A.U) da referida propriedade. Foi emitido Auto de Infração sob o no 505007/D no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e também efetuado o Embargo da área conforme T. Embargo n° 444327/C numa área de 309,017O Has. Utilizada para agricultura. Enquadrada nos arts. 2°/70 §1°/ 2° e art. 60 da Lei 9.605/98 e Art. 44/2°—II—VII do Decreto 3.179/99 e Art. 1° — I Art. 2° §1° Resolução Conama 237/97. /65.”

Observ
a-se que o Apelante, apesar de notificado pelo órgão ambiental em 30-04-2008, em razão da prática de atividade agropecuária considerada efetiva ou potencialmente poluidora sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, para proceder ao licenciamento ambiental da sua propriedade, deixou transcorrer o prazo assinalado sem providenciar

o cumprimento da providência administrativa, que culminou na lavratura do Auto de Infração no 505007 (Id. 74001478 - Pág. 1).

Em 19/10/2014, o imóvel rural foi declarado no Cadastro Ambiental Rural – CAR. (Id. 74001489 - Pág. 1/3), constando juntada da Autorização Provisória de Funcionamento Rural no Id. 74006967, com emissão realizada em 22/01/2020, com data de validade até 31/12/2020.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura a todos, desde as presentes às futuras gerações, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

A função ambiental da propriedade, prevista nos artigos 5o, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal, parte da ampliação da concepção ambiental de meio ambiente como bem de uso comum do povo, estabelecendo uma relação entre sociedade e direito ambiental ao discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

Em exame detido de tudo que consta nos autos, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do nexo de causalidade, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante CENI ANTÔNIO FERRONATO

e, logo, como acolher a pretensão do apelante de reforma da sentença.

Considerando que os atos administrativos arrolados gozam de presunção de veracidade e legitimidade, tem-se que cabia ao particular o ônus de demonstrar a não ocorrência da infração ambiental neles descritas.

Com efeito, a Lei 6.938/81 – instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 10 deixa claro que o prévio licenciamento ambiental é necessário quando da “
construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. ”
Essa lei conceitua a degradação ambiental (art. 3o) como a alteração adversa das características do meio ambiente; poluição ambiental como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Da mesma forma, a Resolução CONAMA no 237 de 19 de dezembro de 1997, em seu artigo 2o dispõe que:

“
Art. 2o- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1o- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.

(...)

ANEXO I ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

(...) Atividades agropecuárias

(...)
-
projeto agrícola

(...)”

Destarte, a atividade desenvolvida pelo Apelante, qual seja, projeto agrícola, se enquadra no rol de atividades classificada como “potencialmente poluidora”, nos termos do que estabelece a legislação ambiental vigente e, portanto, está sujeita ao licenciamento ambiental.

Em outras palavras, praticamente toda atividade humana que tenha influência no meio ambiente, modificando os recursos ambientais, está sujeita ao prévio licenciamento ambiental e está obrigatoriedade, senão realizada espontaneamente, permite a ação do Poder de Polícia do Estado, por meio do órgão ambiental competente, que vai cobrar, impor e penalizar, acaso não acatado, com amparo legal.

Conforme preconiza o art. 18 da Lei Complementar no 38/95, a licença ambiental única é condição necessária para que se possa exercer atividade que utilize recursos ambientais e que possa degradar o meio ambiente. Veja-se:

“
Art. 18 – As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração pública, que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar no Estado de Mato Grosso, cujas atividades possam ser causadoras de poluição ou degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental
.”
[Destaquei]

Como se vê, a lei determina que qualquer atividade a ser desenvolvida em imóvel rural causadora de poluição ou degradação ambiental deve ser precedida de Licença Ambiental Única. Logo, não há que se falar na legalidade do exercício da atividade agropecuária sem a devida licença ambiental.

Portanto, comprovada a realização de desmate de reserva legal, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte Apelante, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

Demais disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “
danos interinos
”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

É certo que, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade. Assim dispõe o artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/81,
in verbis:

“
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Dess
a forma, a obrigação de reparar o dano não afasta a possibilidade de fixar indenização pela ocorrência do dano ambiental, visado restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

No caso dos danos ambientais, a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos
.”

Para a configuração da responsabilidade civil por dano ambiental requer a ocorrência, tão só, do resultado prejudicial ambiental advinda da ação ou omissão do responsável, independentemente da extensão ou grau do dano ou, ainda, de qualquer consideração de ordem subjetiva.

Na mesma linha:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados. 2. In casu, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81. 3. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção.
(TJMT, N.U 0003922-69.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo. 3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMT, N.U 1001791-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”

Par
a mais, em matéria ambiental, para caracterização do dano moral coletivo é necessária a demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

Assim, é evidente que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

No caso concreto, comprovou-se o desmatamento de área pertencente a reserva legal, sem a autorização da autoridade ambiental competente, de modo que a gravidade da conduta e os demais elementos probatórios corroboram a comprovar que o referido fato ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar ausência de tranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Desta forma, de acordo com os subsídios constantes nos autos, é suficientemente comprovado que o fato ilícito em vértice detém razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo incorrer em dano moral coletivo.

Argumenta o apelante que o imóvel está inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e que buscou a regularização do seu imóvel rural perante o órgão ambiental mediante: o protocolo da Licença Ambiental Única - LAU (atualmente extinta), razão pela qual seria desmedida a imputação do ônus decorrente do dano ambiental.

Entretanto, a melhor razão não assiste ao apelante.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) não comprova, por si só, a regularidade ambiental do imóvel, carecendo, para tanto, de detalhamentos legítimos como, por exemplo, aqueles encontrados na Licença Ambiental Única (LAU), Autorização para Desmatamento do período apurado, comprovante de cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), etc.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – OPERAÇÃO DA SEMA QUE CONSTATOU DESCUMPRIMENTO DE ÁREA EMBARGADA – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR PLEITEADA – LEVANTAMENTO DE EMBARGO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À DESCONTITUIÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício “Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto no 6.514/2008).
No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR
. Recurso não provido.
(TJ-MT - AI: 00742819020138110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2014)”. Decisão mantida. Agravo desprovido. (N.U 1021330-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) [Destaquei]

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO ATIVIDADE RURAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE -
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO
– AUTORIZAÇÃO CANCELADA – NEGATIVA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA MERITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O argumento central dos Agravantes é que não cometeram as infrações ambientais, ou seja, trata-se de matéria meritória. Logo, inviável tal análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo processo de cognição é extremamente vinculado e estreito, limitando-se apenas e tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória. 2. O Auto de Infração é um ato administrativo emanado do poder público. Logo, possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus é do Agravante por tratar-se de fato extintivo ou modificativo, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
3. Ademais, o Decreto Estadual no 262/2019 é claro ao dispor que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é um ato precário e discricionário do poder público, conforme estabelece o art. 2o, inciso I
. 4. Soma-se a isto o fato das autorizações provisórias que os Agravantes possuíam encontrarem-se canceladas. Desta forma, temerária a continuidade das atividades quando as autorizações estão canceladas, uma vez que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade. 5. Recurso Desprovido.
(N.U 1006500-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)” [Destaquei]

Ne
sse contexto, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado, isto é, ele decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

A condenação do Apelado à obrigação de compensar o dano extrapatrimonial coletivo tem, além do caráter punitivo, um viés pedagógico com o fito de educar ambientalmente aqueles que adotam tais práticas lesivas. Busca-se, portanto, não apenas a compensação de fato, mas também que se efetive a função preventiva geral e especial.

Por seu turno, convém mencionar que o pagamento a título de indenização por danos oriundos de degradação ambiental cometida é orientação pacificada no ordenamento jurídico pátrio. Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
4. Consoante a jurisprudência do STJ, a Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, manteve a ilicitude dos atos que lhe foram contrários, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização (art. 59 do novo Código Florestal). (STJ – REsp 1549326/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10-3-2016, DJe 31- 5-2016).5. Para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, a responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81.
(Ap 28773/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)”

In
casu
, a pretensa condenação por danos morais coletivos está amparada nas disposições contidas nos artigos 4o, inciso VII e 14, §1o da Lei 6.938/81, artigo 1o da Lei no 7.347/85 e artigo 225 da Constituição Federal.

Analisando os dispositivos supracitados, verifica-se que existindo o dano ambiental, há o dever de repará-lo integralmente. Assim, a condenação por danos morais coletivos deve ser fixada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública, sendo inclusive aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM URBANÍSTICA. LOTEAMENTO RURAL CLANDESTINO. ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO
. 1.
Recurso especial em que se discute a ocorrência de dano moral coletivo em razão de dano ambiental decorrente de parcelamento irregular do solo urbanístico, que, além de invadir Área de Preservação Ambiental Permanente, submeteu os moradores da região a condições precárias de sobrevivência. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem determinou as medidas específicas para reparar e prevenir os danos

ambientais, mediante a regularização do loteamento, mas negou provimento ao pedido de ressarcimento de dano moral coletivo. 3. A reparação ambiental deve ser plena. A condenação a recuperar a área danificada não afasta o dever de indenizar, alcançando o dano moral coletivo e o dano residual. Nesse sentido: REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2012. 4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.). 5
. No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado
, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação). Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015. Recurso especial provido.
(REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)” [Destaquei]

É evidente que os elementos constantes no caderno processual demonstram a ocorrência do dano ambiental, porquanto a presente demanda se consubstancia no Auto de Infração n.o 505007—D, lavrado pelos fiscais do IBAMA, que possuem presunção de veracidade e legitimidade
iuris tantum
, em virtude da fé pública que são dotados os atos dos agentes fiscalizatórios.

Eis o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ARQUITETADA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE ÁREA RURAL, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AUTORIZADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DO ATRIBUTO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PROVA EM CONTRÁRIO NÃO CONFIGURADA PELO ADMINISTRADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE PISO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – TESE NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA MATÉRIA NO JUÍZO AD QUEM - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Uma vez presentes nos autos os elementos de convicção necessários, é impositivo o deferimento da tutela antecipada de urgência, requerida em desfavor de causador de danos ao meio ambiente sem autorização do órgão ambiental competente, com fito de coibir nova prática de atos degradantes ao meio ambiente e impor o reparo das mazelas já executadas. 2 -
As autuações por cometimento de infrações ambientais lavradas pelos órgãos ambientais competentes são atos administrativos que gozam do atributo de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado desconstituí-los mediante prova em contrário, o que não se verificou na hipótese.
3 – Não tendo a alegação de ilegitimidade de parte passiva sido analisada e esgotada na instância de piso, resta inviável a sua apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 4 - Recurso de agravo de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(N.U 1020429-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)” (Destaquei)

Sendo assim, é certo afirmar que a infração persiste, e como tal, merece a apuração e responsabilização devida nos termos definidos pela legislação ambiental.

Além do mais, é evidente que o Ministério Público trouxe ao caderno processual elementos probatórios válidos e robustos o suficiente para a condenação do Apelante na obrigação de pagar montante indenizatório pelo dano moral coletivo causado.

Conclui-se, que sem dúvida, o exercício da atividade agropecuária sem a devida licença ambiental ocasionou dano extrapatrimonial
in re ipsa
por estar vinculado à própria existência do fato ilícito, qual seja, a degradação do meio ambiente que pertence a coletividade.

Desse modo, o desprovimento do recurso de apelação interposto por CENI ANTONIO FERRONATO, é medida que se impõe.

No tocante ao apelo do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
quanto a majoração
do valor fixado a título de indenização pelo dano moral difuso, igualando-se ao
quantum
indicado na petição inicial (R$ 93.000,00), bem como a sua
destinação ao Município de Sinop — FAMUS
.

Após detido examinar dos autos, verifica-se que o apelo não merece provimento.

Colhe-se da inicial da ação civil pública que “
0 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em operação fiscalizatória realizada no dia 19/05/2008, na área concernente a Fazenda Cunhatay, localizada no Município de Sinop, e de propriedade do requerido Ceni Antônio Ferronato, constatou o funcionamento de atividade potencialmente poluidora, sem licença emitida pela autoridade ambiental competente.
”.

A respaldar a pretensão condenatória, o
Parquet
acostou aos autos as cópias do Auto de Infração no 505007, lavrado pelo IBAMA em 19/05/2008, com multa administrativa fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e do respectivo Relatório de Fiscalização. (Id. 74001478 - Pág. 1/5).

Consoante relatado, o magistrado de origem, após reconhecer a obrigação do apelado de indenizar a coletividade pelo dano extrapatrimonial decorrente da ofensa ao direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, fixou o valor de R$ 37.200,00, com base nos seguintes termos:

“Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestimulo aos infratores e a terceiros em aventurar—se na pratica reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verificado que o dano ambiental provocado é de média proporção, exerceu atividade de agricultura sem licença ambiental única. Por sua vez, a culpa do requerido é intensa, na medida em que é pessoa com experiência no ramo da agricultura/pecuária, pelo que tinha plena ciência de sua ilicitude, agindo com o único proposito de obter ganhos financeiros, em detrimento do direito subjetivo da coletividade a um meio ambiente equilibrado e saudável.

Dessa maneira, considerando a gravidade da infração cometida, a ausência de informação do tipo de agricultura exercida na área, 0 impacto no seio da sociedade formalizado administrativamente, bem como considerando o montante perseguido pelo Ministério Público na exordial, razoável fixar o valor de R$ 37.200,00 a título de reparação moral.

A indenização ora fixada deve ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, conforme determine 0 art. 13 da Lei n.° 7.347/1985. ”

As
sim, a despeito dos argumentos trazidos pelo
Parquet,
verifico que o magistrado
a quo,
à luz das peculiaridades do caso, pautou-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para estabelecer a indenização.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação.

Por fim, quanto ao pedido relativo à destinação do valor a ser recolhido, cumpre notar que o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 é expresso no sentido de que o valor da indenização deve ser revertido a um fundo gerido por Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais. Confira-se:

“
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”

Desse modo, em observância ao regramento legal, de rigor a manutenção da destinação do montante da indenização ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, como determinado na sentença.

A respeito das temáticas ora abordadas, reproduz-se julgados emanados desta Corte:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL, SEM ORIGEM LEGAL – DANO MORAL DIFUSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.347/1985 – DESPROVIMENTO.
Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.
(N.U. 1012208-78.2017.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 13/09/2021)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE DIVERSAS ESSÊNCIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INVIABILIDADE – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985 – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum. 2.
À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”. 3. Recurso desprovido
.
(N.U 0008785-98.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)” (Destaquei)

Ass
im, impositiva a manutenção da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023